Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
A Portaria GPR 1589/2023 definiu a escala e regulamentou o plantão judicial semanal da 2a instância no período de 10 a 14 de julho de 2023, oportunidade em que definiu em seu artigo 4o as matérias que poderiam ser apreciadas pelo Desembargador plantonista, assim como as vedações: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com base nesses precisos limites serão avaliadas as pretensões deduzidas neste plantão judicial da 2a instância. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Izailda Noleto Cabral contra decisão proferida nos autos n. 0704379-76.2021.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). A agravante comunicou ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado pelo agravado, Bradesco Saúde S/A, pela qua foi condenado a autorizar e custear a aplicação do medicamento rituximab na forma da prescrição médica, oportunidade em que requereu ser-lhe assegurada a aplicação de tal medicamento na data já agendada, qual seja, dia 13/7/2023. O referido juízo, ao invés de decidir de plano, abriu vista ao agravado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme ID 48905145, fl. 584. Contra tal ato judicial foi interposto o presente agravo de instrumento. Na peça recursal, a agravante relata que faz tratamento com o medicamento rituximabe e que, a cada 6 (seis) meses, é preciso fazer duas infusões no intervalo de 15 dias entre cada uma delas. Aduziu que o agravado autorizou a infusão realizada em 28.6.2023 e que a segunda está agendada para o dia 13.7.2023, às 8h, na Clínica Autoimune do Hospital Santa Lúcia. Contudo, a segunda infusão não foi autorizada, o que compromete seu tratamento e coloca em risco sua saúde, de maneira que satisfeito o requisito da urgência para o fim de deferimento da tutela provisória recursal. Ao final, requereu a gratuidade de justiça e o que se segue: “A) Conceder a Tutela de Urgência para determinar sem ouvir a parte contrária que a requerida autorize a 2a infusão; B) Dar força de mandado para a decisão com fito de notificar o hospital que foi feita a 1a infusão e que aguarda a ordem judicial para ministrar a 2a infusão no endereço descrito por SHLS 716 Conjunto C Bloco C Sala 8B - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-905;” (ID 48905144). É o relatório. Passo a decidir. A decisão pela qual determinada a oitiva do agravado para só depois ser apreciado o pedido de descumprimento de obrigação de fazer contida em decisão judicial transitada em julgado representa indeferimento do pedido, ante a urgência que o caso requer, de modo que desafia recurso de agravo de instrumento. Ademais, como a infusão do medicamento rituximab está agendada para a manhã do dia 13.7.2023, o feito se ajusta ao contido no inciso IV do artigo 4o da Portaria GPR 1589, motivo pelo qual pode ser conhecido no plantão judicial. Pois bem. Nos autos n. 0704379-76.2021.8.07.0020, foi julgado procedente pedido para condenar o agravado a autorizar e a custear o medicamento rituximab na forma da prescrição médica: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, condenar: a) a parte ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento com o fármaco RITUXIMAB, na forma prescrita pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa;” (ID 48905145, fl. 487). O recurso de apelação foi desprovido, conforme acordão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO OFF LABEL. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. HEPATITE, ESCLEROSE SISTÊMICA E SÍNDROME DE SJORGEN AUTOIMUNE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 428/2017, vigente ao tempo do evento (atualmente revogada pela RN 465/2021), disciplinando que consiste tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso de off label, isto é, medicamento, cujo uso é indicado para situações divergentes daquelas previstas na bula registrada na Anvisa). Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, é o profissional médico. 2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento. 3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica. 4. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa do consumidor. 4.1. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 48905145). Referido acórdão transitou em julgado, conforme certidão de ID 48905145, fl. 543. Nas conversas em aplicativo de mensagem Whatsapp contidas na petição que noticiou o descumprimento da decisão transitada em julgado (ID 48905145, fls. 571/583), pode-se verificar que a agravante fez a primeira infusão do medicamento no dia 28.6.2023 e que a segunda, nos termos da prescrição médica, está agendada para o dia 13.7.2023, às 8h, contudo até o momento não foi autorizada pelo agravado. De acordo com os documentos dos autos, a agravante padece de doenças autoimunes, mormente esclerose sistêmica, o que motivou a prescrição do medicamento rituximab para infusão periódica com vistas a manter quadro clínico estável. Assim, o uso regular de tal medicamento é essencial para a manutenção da saúde da agravante, sobretudo após a infusão da primeira parte deste ciclo semestral no dia 28.6.2023. Desse modo, a recalcitrância do agravado em autorizar a aplicação de tal medicamento viola o contido na decisão transitada em julgado, uma vez que a prescrição médica determina a aplicação semestral de tal medicamento por duas vezes, D0 e D15. Ademais, a segunda etapa do ciclo está agendada para a data de hoje, 13.7.2023, às 8h, o que revela a urgência da medida, sendo totalmente prejudicial à agravante a descontinuidade do tratamento. Forte nesses argumentos, defiro a tutela antecipada recursal e determino ao agravado que autorize e custeie a infusão do medicamento rituximab na agravante agendada para o dia 13.7.2023, às 8h, na Clínica Autoimune do Hospital Santa Lúcia. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a impetrante postulou no processo originário sem tal benefício. Porém, em virtude da impossibilidade de recolhimento do preparo devido ao horário noticiado na petição recursal, autorizo a agravante a efetuar o recolhimento ao longo do dia de hoje, 13.7.2023. Intime-se imediatamente a Clínica Autoimune do Hospital Santa Lúcia a respeito da presente decisão. Intime-se o agravado, para que, caso queira apresente contrarrazões. Intime-se a agravante da presente decisão, bem como para que efetue o recolhimento do preparo recursal. Confiro à presente decisão força de mandado. Distribuam-se os autos. Brasília-DF, de de 2023. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Plantonista